Tribunal: TJES
Processo: 0000086-21.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-21.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKAEL NASCIMENTO PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Mikael Nascimento Porto contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão de ter sido flagrado com porções de cocaína, maconha e crack, afirmando ser o proprietário e ter entregado a substância a uma adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:

(i)
verificar se há elementos suficientes para absolvição por ausência de provas da autoria;

(ii)
analisar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas;

(iii)
avaliar eventual reforma da dosimetria da pena, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado e fixação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos judiciais coerentes dos policiais militares.
4. O réu confessou a propriedade das drogas e utilizou adolescente para ocultá-las, configurando a prática de tráfico.
5. A desclassificação para posse para uso pessoal é incabível, pois demonstrada a finalidade mercantil da conduta.
6. A pena-base foi majorada de forma motivada em razão da quantidade, natureza e diversidade das drogas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.
7. Correta a não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, diante da demonstração de dedicação a atividade criminosa, evidenciada pelo modus operandi e pelo uso de adolescente no tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000086-21.2023.8.08.0016

APELANT
E: MIKAEL NASCIMENTO PORTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
MIKAEL NASCIMENTO PORTO
, em face da r. sentença de Id. 12968339, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Id. 15290218), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação da pena-base no patamar mínimo.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 15360171), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 16028987), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que o conjunto probatório é robusto para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, afastando as teses defensivas.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, Passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória que
no dia 19 de fevereiro de 2023, por volta das 23h00min, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe foi abordado por policiais trazendo consigo substância similar ao crack, maconha e cocaína para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Aflora dos autos que na data acima referida, Policiais Militares realizavam policiamento ostensivo de rotina em local conhecido pelo de intenso tráfico de drogas, ocasião em que avistaram duas moças manuseando um pino azul que aparentava tratar-se de entorpecente.

Realizada a abordagem as jovens foram identificadas como sendo Ana Carolina Nascimento Ramos e J. G. M. N, menor de idade.

J.G.M.N confirmou aos policias que o objeto que segurava tratava-se de um pino de cocaína.

Questionada se estava na posse de mais entorpecentes a menor informou que havia mais drogas em sua bolsa.

Realizada a revista foram encontrados 06 (seis) pinos de substância similar a cocaína, 07 (sete) buchas de substância similar a maconha e 07 (sete) pedras de substância similar ao crack, além de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) em espécie.

Durante a abordagem o denunciado se aproximou e afirmou ser o proprietário das drogas, o que foi confirmado pela menor, que informou aos agentes que o Mikael a pediu que deixasse o entorpecente em sua bolsa, oferecendo em troca um pino de cocaína.

Pois bem.

A defesa sustenta, primeiramente, a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que os policiais não presenciaram atos de mercancia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

A materialidade e a autoria delitiva, encontra-se sobejamente demonstrada pelos seguintes elementos: (i) boletim de ocorrência do qual decorre o auto de prisão em flagrante de fls. 03 a 07; (ii) auto de apreensão de fls. 37; (iii) auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 39; (iv) formulário de cadeia de custódia de fls. 44 a 49; e (v) laudo definitivo de fls. 87 a 92 e pela prova oral produzida na esfera policial e judicial.

Em sede judicial, os
policiais militares Clodoaldo Cândido de Almeida e Clayton Magno Correa Dutra durante patrulhamento em local conhecido como "Pit Stop", notório ponto de tráfico de drogas, avistaram duas jovens em atitude suspeita, manuseando um pino de cocaína.

No decorrer da abordagem, o apelante MIKAEL NASCIMENTO PORTO aproximou-se espontaneamente da guarnição, assumiu a propriedade de todas as drogas encontradas na bolsa de uma das moças, que era menor de idade, e confessou que se utilizava delas para a prática do tráfico, tendo-as remunerado com parte do entorpecente.

Ressalta-se que, os depoimentos dos agentes públicos, quando harmônicos com os demais elementos de prova e colhidos em juízo, revestem-se de presunção de veracidade e constituem prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”
.

Deve-se deixar consignado que

o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se restringe à conduta de venda ou comercialização de entorpecentes. Trata-se de um tipo penal de ação múltipla, ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares descritos em seu caput.

Eis transcrito o dispositivo legal da lei 11.343/06:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar(...)”

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, afasto os pleitos de absolvição e de desclassificação.

De forma subsidiária, a
defesa insurge-se contra a dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

No entanto, entendo que este pleito também não merece prosperar.

Explico.

Com a devida vênia, a dosimetria da pena na primeira fase foi realizada de forma escorreita e criteriosa, não merecendo qualquer reparo.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, agiu em estrita conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Tal dispositivo, em atenção à especialidade da matéria, estabelece que a natureza e a quantidade da droga são vetores preponderantes na primeira fase da dosimetria, devendo ser analisados com primazia sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Essa opção legislativa se justifica, pois tais elementos (natureza e quantidade) refletem diretamente o grau de reprovabilidade da conduta e o potencial dano à saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma.

No caso concreto, a valoração negativa das circunstâncias do crime foi plenamente justificada.

O juízo
a quo
destacou não apenas a quantidade relevante de entorpecentes, mas, sobretudo, a natureza e a pluralidade das substâncias apreendidas: cocaína, crack e maconha. A presença de cocaína e, especialmente, de crack, entorpecentes de altíssimo potencial viciante e poder deletério, evidencia uma maior gravidade na conduta do agente, que conscientemente disseminava substâncias com maior capacidade de causar dependência e desagregação social.

Ademais, a diversidade de drogas em poder do apelante indica uma maior inserção na atividade criminosa e uma estrutura voltada a atender diferentes nichos de consumo, o que denota maior periculosidade social e envolvimento com a criminalidade.

A exasperação da pena-base, portanto, não se deu de forma arbitrária, mas como uma resposta proporcional e fundamentada à gravidade concreta do delito, que extrapolou os elementos comuns ao tipo penal.

Logo, a decisão do magistrado sentenciante mostra-se irretocável, não havendo reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria.

No que concerne a
aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em tela, ainda que o apelante seja tecnicamente primário, as circunstâncias da prisão demonstram sua
dedicação a atividades criminosas
.

O
modus operandi
empregado, valer-se de uma adolescente para guardar e transportar os entorpecentes, remunerando-a com a própria droga, revela um nível de organização e ousadia incompatível com a figura do traficante eventual, a quem a lei visa beneficiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado pode, no momento da sentença, utilizar-se de todos os elementos dos autos para aferir a dedicação do réu a atividades criminosas, afastando o privilégio.

Eis a jurisprudência:

“Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça, a gravidade concreta do crime autoriza a não incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343 /06.3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a grande quantidade de droga apreendida, aliada à existência de ação penal em andamento em desfavor do réu, indicando sua dedicação à atividade criminosa, circunstâncias que justificam o afastamento da benesse. (STJ - AgRg no AREsp: 1422314 ES 2018/0344519-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).”

Assim, correta a não aplicação da causa de diminuição de pena, uma vez que as provas dos autos são robustas ao demonstrar inequivocamente a dedicação do apelante às atividades criminosas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.